Tribunal: TJDFT
Processo: 0702110-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO ACOLHIDO.
1. Os embargos de declaração tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
2. No caso dos autos, observa-se a existência de omissão na parte dispositiva do acórdão, visto que não houve a determinação de suspensão da cobrança das despesas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do Art. 98, §3°, do CPC.
3. Embargos declaratórios providos para atribuir nova redação ao dispositivo do acórdão embargado.